Tribunal: TJDFT
Processo: 0003255-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003255-53.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EVILASIO RODRIGUES CORTES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação de ID 22038728, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) EVILASIO RODRIGUES CORTES, intime-se o(a) cessionário(a) requerente IVAN CARVALHO para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; II) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto